Tribunal: TJSP
Processo: 1036161-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ção de indenização securitária por invalidez permanente por acidente. Apólice com cobertura securitária para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Autor que sofreu lesão na coluna cervical em acidente de trânsito.

Perito do IMESC que constou que o autor apresenta quadro de artrose na coluna cervical. Autor que faz jus a indenização correspondente a 20% do capital segurado. Autor que já recebeu 10% do capital segurado administrativamente.

Apelação desprovida. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária do valor da indenização
(TJSP; Apelação Cível 1036161-56.2018.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
Ação de cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente. Apólice com cobertura securitária para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Autor que sofreu lesão na coluna cervical em acidente de trânsito.

Perito do IMESC que constou que o autor apresenta quadro de artrose na coluna

Ementa:
Ação de cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente. Apólice com cobertura securitária para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Autor que sofreu lesão na coluna cervical em acidente de trânsito.

Perito do IMESC que constou que o autor apresenta quadro de artrose na coluna cervical. Autor que faz jus a indenização correspondente a 20% do capital segurado. Autor que já recebeu 10% do capital segurado administrativamente.

Apelação desprovida. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária do valor da indenização

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036161-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é apelado
JULIO CESAR FREITAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção
monetária do valor da indenização. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036161-56.2018.8.26.0100 -Voto no 24485
2
Apelação n° 1036161-56.2018.8.26.0100
Apelante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Apelado: Julio Cesar Freitas da Silva
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Voto no 24485
Ação de cobrança de complementação de indenização
securitária por invalidez permanente por acidente. Apólice
com cobertura securitária para invalidez permanente total ou
parcial por acidente. Sentença de parcial procedência.
Apelação do réu.
Autor que sofreu lesão na coluna cervical em acidente de
trânsito.
Perito do IMESC que constou que o autor apresenta quadro
de artrose na coluna cervical. Autor que faz jus a
indenização correspondente a 20% do capital segurado.
Autor
que
já
recebeu
10%
do
capital
segurado
administrativamente.
Apelação desprovida. Alteração, de ofício, do termo inicial
da correção monetária do valor da indenização
A r. sentença proferida a f. 270/273 destes autos de
ação de cobrança de complementação de indenização securitária,
ajuizada por JULIO CESAR FREITAS DA SILVA, em relação a
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036161-56.2018.8.26.0100 -Voto no 24485
3
indenização de R$14.124,00, com correção monetária desde a data do
sinistro (09/04/2017) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, deduzindo-se o valor pago administrativamente em 08/03/2018
de R$7.062,00 atualizado. Reconhecida a sucumbência recíproca foi
determinado que a autora arcará com 9/10 das despesas processuais
e a ré com 1/10. O autor foi condenado a pagar honorários
advocatícios fixados em 10% de R$59.375,10 (proveito econômico
julgado improcedente) e a ré em 10% do valor da condenação,
observando ser o autor beneficiário da assistência judiciária.
Apelou a seguradora ré (f. 281/288) buscando a
redução do valor da indenização para 15% do capital segurado. Alegou
que, de acordo com o grau de invalidez apresentado pelo autor 75% X
o percentual indenizatório máximo pela tabela da Susep 20% o déficit
funcional é de 15%, e como já pagou o valor de R$7.062,00 (10%) a
diferença a ser paga é de R$3.531,00.
A apelação, preparada (f. 289/291), foi contrarrazoada
(f. 294/298.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 28/07/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 280); a
apelação, protocolada em 11/08/2020, é tempestiva.
Trata-se de ação de cobrança de complementação de
indenização securitária por invalidez permanente decorrente de
acidente.
Tem-se dos autos que: (a) o autor, de modo
incontroverso, figura como segurado no seguro de vida coletivo
celebrado com a ré, com cobertura para invalidez permanente por
acidente; (b) sofreu acidente de trânsito em 09/04/2017 que lhe causou
lesão na coluna cervical; (c) a seguradora efetuou o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036161-56.2018.8.26.0100 -Voto no 24485
4
valor de R$7.062 (f. 43), que corresponde a 10% do capital segurado.
O contrato de seguro no qual o autor figura como
segurado, prevê a cobertura dos riscos de invalidez permanente total
ou parcial por acidente (f. 115/117).
Como se trata de invalidez permanente parcial deve-se
utilizar a tabela para cálculo de indenização prevista no art. 5o, da
Circular da SUSEP no 29/1991.
Determinada a realização de perícia médica no autor, o
perito do IMESC concluiu, em seu laudo, que o autor apresenta quadro
de artrose na coluna cervical. O quadro sequelar determina redução ou
incapacidade laborativa parcial e permanente. Há dano patrimonial
físico sequelar estimado em 20% em analogia a tabela as Susep (f.
234).
Ao responder aos quesitos do Juízo de 211, o perito
informou que a invalidez é parcial e permanente, no grau máximo para
a coluna cervical, completa, porém, o quesito “v” informou que o grau
seria de 75%, perda de repercussão intensa (f. 211).
Devido a contradição existente no laudo, o perito o
retificou (f. 262/263) e informou que a invalidez é completa.
De acordo com a tabela da SUSEP, para o caso de
imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral é devida a
indenização no montante de 20% sobre o capital segurado.
Assim, o autor faz jus a indenização no montante de
20% do capital segurado.
Isto porque o perito constatou que ficaram abolidas por
completo as funções do órgão lesado, assim, não há que se falar em
sua redução para 75%, como pretende a seguradora ré.
Faz jus o autor, portanto, ao recebimento da
indenização securitária, como determinado pelo magistrado “a quo”.
Merece reparo a sentença, no entanto, de ofício, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036161-56.2018.8.26.0100 -Voto no 24485
5
ao termo inicial da correção monetária da indenização.
No que tange a correção monetária, deve ser aplicado o
entendimento do Eg. STJ de que ela incide desde a data da
celebração do contrato, que no caso deve ser a data do início da
vigência da apólice (01/05/2018
f. 117), até o dia do efetivo
pagamento. Neste sentido:
(...) 3. No tocante às indenizações securitárias, esta Corte Superior
consagrou o entendimento de que a correção monetária incide
desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo
pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado
atualizado. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
752514/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA
TURMA, j. em 13/10/2015).
A correção monetária é questão de ordem pública e
pode ser conhecida de ofício, não configurando a reforma da sentença
nesse aspecto, reformatio in pejus.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do
E. STJ:
ADMINISTRATIVO. (...). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. (...) . 2. "O exame dos juros moratórios e da
correção monetária pela Corte de origem independe de pedido
expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte, pois são
tratados como matéria de ordem pública" (AgRg no REsp
1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014). 3. (...) (AgRg no AREsp
347.550/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 440.971/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/02/2015, DJe 11/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
REDUÇÃO
DO
VALOR
FIXADO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS
E
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036161-56.2018.8.26.0100 -Voto no 24485
6
PEJUS.
CONSECTÁRIO
LÓGICO
DA
CONDENAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez inaugurada a competência
desta Corte para o exame da questão relativa ao valor da
indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio
in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos
juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-
los à jurisprudência do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da
citação.
Os honorários sucumbenciais devidos pela ré apelante
são majorados para 15% do valor atualizado de sua condenação.
Apelação desprovida. Alteração, de ofício, do termo
inicial da correção monetária.
Morais Pucci
Relator